Tribunal: TJBA
Processo: 8067634-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067634-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE JORGE SOUZA SILVA Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. A controvérsia, portanto, reclama maiores esclarecimentos e produção de prova, a fim de ser apurado se o agravante de fato faz jus ao benefício pretendido, não havendo, por enquanto, motivação jurídica relevante para o deferimento da tutela antecipatória. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para concessão de aposentadoria especial. O agravante, eletricista no Conjunto Penal de Jequié, alega que preenche os requisitos para a aposentadoria especial e que a continuidade do trabalho implica riscos à sua integridade física e danos irreparáveis à saúde. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para compelir o Estado da Bahia a conceder aposentadoria especial ao agravante, à luz da Súmula Vinculante nº 33 e da legislação previdenciária aplicável. III. Razões de decidir 3. A concessão da aposentadoria especial ao servidor público exige comprovação do exercício da atividade insalubre ou perigosa de forma permanente, bem como a exposição a agentes nocivos, mediante documentos técnicos como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), nos termos da Lei nº 8.213/1991. 4. Os documentos anexados pelo agravante não demonstram de forma inequívoca o exercício da atividade de eletricista nem o período de exposição aos agentes nocivos, comprometendo a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. 5. A análise do pedido exige dilação probatória para verificar o efetivo enquadramento funcional do agravante e sua exposição a condições especiais, tornando inadequada a antecipação da tutela. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8067634-22.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente JOSE JORGE SOUZA SILVA e parte recorrida ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora